Tribunal: TJMT
Processo: 0018039-09.2018.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018039-09.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Exploração de prestígio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (APELANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - CPF: 171.855.481-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO MAJORADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela prática do crime de exploração de prestígio majorada (art. 357, parágrafo único, do CP), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas documentais requeridas e da ausência de defesa técnica; (
ii
) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à confissão espontânea
e,
(
iii
) examinar a legalidade da aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 357 do Código Penal e do valor fixado para cada dia-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerê-las no momento processual adequado e não demonstra a imprescindibilidade ou a recusa dos órgãos em fornecer os documentos, nos termos do art. 402 do CPP.

4.
Não se reconhece ausência de defesa técnica quando, apesar da nomeação posterior de novo advogado, o réu esteve assistido por defensor constituído durante a instrução processual e não houve demonstração de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523 do STF.

5.
A valoração negativa da culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, revelando maior reprovabilidade da conduta, uso reiterado de vínculos sociais para obtenção de vantagens ilícitas,
dano
à imagem de autoridade judiciária e audácia na tentativa de simular influência junto ao magistrado.

6.
A confissão parcial do réu, utilizada na sentença para formação do convencimento, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 545 do STJ.

7.
A majorante do parágrafo único do art. 357 do CP é aplicável quando o agente afirma que o valor também se destinaria ao magistrado, ainda que este não participe da conduta, pois a utilização de seu nome compromete a moralidade administrativa.

8.
O valor de cada dia-multa foi fixado em dois
salários-mínimos
, em conformidade com a capacidade econômica do réu, que declarou renda elevada e recebimento de herança significativa, sendo legítima a fixação nos moldes do art. 49, § 1º, do CP.

9.
A pena readequada, com aplicação da atenuante da confissão e
reproporção
das vetoriais negativas, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da primariedade do réu, sem possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido
para readequar a pena do apelante e estabelecer o regime inicial semiaberto
.

Tese
s
de julgamento
:

“
O indeferimento de provas documentais não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra diligência ou a imprescindibilidade da prova no momento oportuno.

A existência de defensor constituído durante a instrução e a ausência de prejuízo concreto afastam a alegação de ausência de defesa técnica.

É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando fundamentada em elementos concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

A confissão parcial do réu deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada na fundamentação da sentença condenatória.

Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 357, parágrafo único, do CP quando o agente menciona que o valor seria destinado a autoridade pública, ainda que esta não participe da conduta criminosa.

O valor do dia-multa pode ser fixado acima do mínimo legal com base na elevada capacidade econômica do réu.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018039-09.2018.8.11.0042

APELANTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal da
Comarca de
Cuiabá
que, nos autos de ação penal,
o condenou pela prática do crime previsto no artigo 357, parágrafo único, do Código Penal (exploração de prestígio majorada), à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, arbitrados cada um em 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos (ID 226848717).

O apelante
suscita nulidade por cerceamento de defesa sob alegações de que:
a
)
o juízo
a quo
indeferiu pedidos de produção de provas documentais
que seriam essenciais para esclarecer os fatos mediante fundamentação inidônea;
b
) permaneceu por período relevante [de 17.2.2022 a 23.11.2022]
sem representação processual válida, dado que seu então advogado passou a exercer atividade incompatível com a advocacia (Delegado de Polícia), além do abandono da causa
.

No mérito,
aduz
que: 1) a pena-base teria sido exasperada
com fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal; 2) faria jus à atenuante da confissão espontânea, pois admitiu ter recebido o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que contribuiu para a elucidação dos fatos; 3) não resultou comprovado que o valor recebido seria destinado a
o
magistrado, a ensejar o afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 357 do CP e, 4) a sanção pecuniária imposta seria excessiva e desproporcional considerando sua situação econômica.

Requer o provimento para que seja
reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa ou, meritoriamente, reduzidas as penas (ID 241451698).

Nas contrarrazões,
a 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
pugnou pel
a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pel
o desprovimento do recurso (ID
246178674
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal
Especializada, em sintonia com o parecer do órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pelo
não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença (ID 254101694).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa
,

sob
a
alegação
de que
o juízo
a quo
indeferiu pedidos de produção de provas documentais que seriam essenciais para esclarecer os fatos mediante fundamentação inidônea
.

De fato, o apelante, ao apresentar sua resposta à acusação, requereu a produção das seguintes provas documentais: 1)
“enviado oficio à Prefeitura Municipal de Cuiabá para que envie aos autos as Notas Fiscais de prestação de serviços, especialmente serviços de advoca
cia, emitidas em nome de Sidinei
Ferrari de Oliveira, inscrito no CPF/MF n°. 874.870.801-10”
; 2)
“seja oficiada à Operadora de telefonia Vivo para trazer aos autos todas as chamadas feitas pelo terminal telefônico 65-992245694 pertencente a Rogerio Ramos Varanda, na data de 27 de dezembro de 2018”
; 3)
“seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, com o envio de cópia da denúncia e da presentes resposta à acusação, para informar se o advogado Rogério Ramos Varanda Junior responde a algum processo ético disciplinar referente aos mesmos fatos aqui narrados”
(fls. 434/459).

O
j
uízo singular indeferiu os pedidos
com
a seguinte fundamentação:

“
(...)
Da normativa supracitada, extrai-se que é atribuído as partes o Ónus/encargo de provar, mediante meios linhos e
legitimos
, a verdade das suas alegações, fornecendo ao juízo os elementos necessários à formação de sua convicção. Assim a prova cabe àquele que afirma determinado ato, fato ou circunstância, seja a acusação/defesa.

Reprise-se, o ónus da prova e de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (TJMT,
Ap
n. 112460/2017; TJMT
Ap
n. 63430/2018). E como cabe â parte requerer os documentos mencionados diretamente aos Órgãos
eleneadas
. Se, eventualmente algum órgão se negar a fornecer o documento e estando isto comprovado, poderá o
juizo
fazê-lo visando a busca da verdade real

Desta forma, tendo em vista que o ônus da prova é incumbência da Defesa, INDEFIRO as diligências requeridas por Ricardo Augusto
Asckar

Buffulim
.
”
(fls. 465)

Interposto recurso
de
claratório, o ju
í
z
o
da causa desproveu por entender que:
“impende salientar que a defesa ao formular o requerimento de produção de provas não comprovou a negativas dos órgãos de fornecer os documentos e, em lógica decorrência, não ficou demonstrada a sua impossibilidade de apresentar ao
juízo
a comprovação de suas alegações”
;
“resta incontroverso que os presentes embargos foram opostos com propósito de rediscutir a matéria já analisada por este
juízo
, o que ê inadmissível dentro dos estreitos limites a que se prestam os embargos declaratórios, devendo a parte insatisfeita opor o recurso processual cabível apto à reanalisar a matéria”
.

A ação penal tramitou regularmente e, em sede de alegações finais, o apelante arguiu preliminar de cerceamento defesa, a qual fora rejeitada nestes termos:

“(...)
Pela análise dos autos depreende-se, portanto, que apesar da consignação

expressa para comprovar a impossibilidade de obter os documentos solicitados, a parte

deixou de fazê-lo ao longo de toda a instrução processual, assim como, após o encerramento

do interrogatório, nada requereu na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, razão pela

qual o magistrado determinou às partes que se manifestassem em alegações finais.

Assim,
‘
o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação

da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser
sanada pela insurgência

imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva

de melhor conveniência futura
’
(STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de

Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022).

Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, essa atitude não

encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual,

que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Outrossim, não há se falar em nulidade quando indeferido pedido de

realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP

(AgRg no AgRg no
AREsp
1.653.190/GO , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

TURMA, julgado em 4/8/2020,
DJe
31/8/2020), uma vez que apenas posteriormente a defesa

do réu arguiu a nulidade por cerceamento de defesa com base em fato alcançado pela

preclusão consumativa, pois, ao final da audiência de instrução, houve oportunidade de se

manifestar acerca da realização de qualquer diligência.

Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘
ao

magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de

produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua

imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte
’
(HC 352.390/DF, rel. Ministro

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
1º/8/2016).

Nesse tocante, tem-se que a documentação que se pretendia juntar é

irrelevante ao desfecho do processo, tendo em vista que o valor percebido pelos advogados

que contrataram o réu, eventuais ligações realizadas pelo genitor de um deles ou, ainda, a

existência de procedimento disciplinar na OAB/MT não se prestam para comprovar a

suposta inexecução do delito que, no caso, se consubstancia no ato de pedir ou receber

dinheiro ou qualquer outro tipo de
beneficio
, sob o argumento de exercer influência sobre a

autoridade do poder judiciário.

Por outro lado, tratando-se de nulidade relativa, exigível a demonstração do

prejuízo, de modo que, não tendo a parte comprovado o efetivo prejuízo apto a gerar

a nulidade relativa dos atos judiciais, não se pode falar em nulidade, ante a prevalência do

Princípio
Pas
de
Nulitte

Sans

Grief
.
(...)”

(fls. 736/779)

O

j
uízo singular condicionou a expedição de ofícios para a obtenção d
as
provas documentais ao esgotamento de outras vias pela defesa, bem como à comprovação de eventual recusa por parte dos órgãos solicitados.

Ocorre que
,
a Defesa não diligenciou, extrajudicialmente,
à
obtenção desses documentos, permanecendo inerte durante toda a instrução processual.

Além disso, não pugnou pela produção probatória na fase do art. 402 do CPP, momento oportuno para requerer as diligências necessárias para julgamento do fato criminoso.

Conforme dispõe o
referido artigo
, é lícito às partes requererem, ao final da audiência, diligências cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados no ato.

Sobre o tema, o
c. STJ assentou entendimento de que “
não há se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento opo
rtuno, conforme art. 402 do CPP”
(AgRg no AgRg no
AREsp
1.653.190/GO
– Relator: Min.
Jorge Mussi
–
Quinta Turma
– 31.8.2020).

Ainda que se alegue
que
os documentos
solicitados
são protegidos por sigilo constitucional
/profissional
, o fato é que a Defesa do apelante não demonstrou qualquer recusa dos órgãos oficiais e da empresa telefônica porque, ao que tudo indica, sequer diligenciou a obtenção desses documentos
, tampouco reiterou a produção da prova documental antes do encerramento da instrução processual
.

Por outro lado,
o
apelante foi acusado de
exploração de
prestígio
, por ter prometido falsamente influir perante o Des. Orlando de Almeida Perri visando a obtenção de uma ordem de soltura no HC nº 1002175-74.2017.8.11.00, impetrado por Rogério Ramos Varanda Júnior em favor de Sidinei Ferrari de Oliveira.

A atuação advocatícia de Rogério Ramos Varanda Júnior e as notas fiscais de prestação de serviços a Sidinei Ferrari de Oliveira não
guardam pertinência com a análise
da responsabilização penal do apelante, uma vez que o fato criminoso está delimitado [
exploração de prestígio
em relação a um único julgamento de
habeas corpus
,

com o repasse de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)].

Vale dizer, a prova documental requerida envolve a atuação profissional/relação contratual de terceiras pessoas, que não integraram o polo passivo desta ação penal, de modo que não se revelavam essenciais para o esclarecimento da conduta criminosa imputada ao apelante.

Não se pode desconsiderar, também, que esses documentos não se destinam a demonstrar a ocorrência [ou não] do fato criminoso descrito na denúncia, mas circunstâncias relativas ao envolvimento de terceiros na negociata.

Como bem valorado pelo
j
uízo singular,
“a documentação que se pretendia juntar é irrelevante ao desfecho do processo, tendo em vista que o valor percebido pelos advogados que contrataram o réu, eventuais ligações realizadas pelo genitor de um deles ou, ainda, a existência de procedimento disciplinar na OAB/MT não se prestam para comprovar a suposta inexecução do delito que, no caso, se consubstancia no ato de pedir ou receber dinheiro ou qualquer outro tipo de
beneficio
, sob o argumento de exercer influência sobre a autoridade do poder judiciário”
.

O

indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante,

impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não

constitui cerceamento de defesa,
“
mas providência coerente com o

devido processo legal e com o princípio da razoável duração do

processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia

processual adotada pelas partes e velar para que a relação

processual seja pautada pel
o princípio da boa-fé objetiva”

(
STJ,
RHC n. 61.764/RJ
– Relator: Min.
Rogerio
Schietti

Cruz
–
Sexta Turma
– 2.5.2016
)
.

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
(...)
É cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo este, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente,
as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal, sem que isso redunde em cerceamento de defesa.
”

(
TJMT,
N.U 0011996-50.2012.8.11.0015
– Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – S
egunda Câmara Criminal
– 6.3.2023
)

Nesse quadro, não se reconhece o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante arguiu
preliminar de
nulidade por
ausência de defesa técnica
sob o argumento de
que permaneceu
por período relevante [de 17.2.2022 a 23.11.2022] sem representação processual válida,
em virtude de seu

advogado
(à época)
ter passado a exercer atividade incompatível com a advocacia (Delegado de Polícia), além de ter abandonado a causa.

Vejamos a representação processual do apelante.

Em 4.11.2019, o advogado originário, Dr. Artur
Osti
, substabeleceu, sem reservas, os poderes outorgados ao Dr. Bruno França Ferreira, que, na sequência, foi intimado para se manifestar acerca da insistência na oitiva da testemunha faltante,
Mar
c
io Aparecido Guedes
.

Devidamente intimado em 20.3.2020, o referido advogado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, o que ensejou requerimento do Ministério Público para nova intimação do defensor, com expressa advertência de que o silêncio implicaria na desistência tácita da inquirição da testemunha.

Ainda assim, regularmente intimada em 9.8.2021, a Defesa permaneceu inerte, resultando no reconhecimento, pelo juízo singular, da desistência tácita da oitiva da mencionada testemunha, prosseguindo-se com a designação de audiência para o interrogatório do acusado, ocasião em que, novamente, foi intimado o advogado constituído à época.

Posteriormente, nas alegações finais, o réu aduziu que o advogado Bruno França Ferreira havia sido nomeado Delegado Substituto de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso em 17.12.2021, com assinatura do termo de posse até o dia 12.2.2022, de modo que teria permanecido sem defesa técnica entre esta última data e 23.11.2022, quando constituiu novo patrono, Dr. Luiz Henrique de Oliveira Santos.

Contudo, verifica-se que a nomeação do advogado Bruno França Ferreira como Delegado Substituto ocorreu apenas em 17.12.2021, com efetiva posse até a data de 12.2.2022, ou seja, muito tempo após as intimações para manifestação acerca da oitiva da testemunha
Mar
c
io Aparecido Guedes
, que ocorreram em 20.3.2020 e 9.8.2021.

Assim, durante esse período, o apelante esteve devidamente assistido por defensor constituído, o qual, embora intimado, deixou de se manifestar, resultando na desistência da oitiva da testemunha.

Ademais, com a constituição do novo advogado em 23.11.2022, foi oportunizado à Defesa tempo hábil para conhecimento integral dos autos, inclusive com pleito expresso para redesignação da audiência de instrução, sob a alegação de que o patrono recém-constituído necessitava de prazo para inteirar-se dos elementos do processo.

Ressalte-se que a redesignação foi deferida em mais duas oportunidades, assegurando à Defesa plena atuação, sem que houvesse qualquer insurgência posterior quanto à ausência de defesa técnica no curso da instrução.

Sob essa ótica, a Defesa teve

prazo suficiente para
conhecimento dos
atos processuais anteriormente praticados,
bem como
esteve presente
em
todas as audiências,
não arguindo qualquer irregularidade por
suposta ausência de defesa técnica.

No processo penal, “
a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
” (STF, Súmula nº 523).

Em situação semelhante,
o e. TJSP
decidiu:

“Sendo o apelante devidamente acompanhado durante toda a instrução por Defensor, seja constituído ou dativo, não se comprovando a ausência de defesa técnica, não há cerceamento de defesa a ensejar a nulidade absoluta do processo, respeitando-se o art. 5º, LV CR/88.”
(
Ap
nº
1.0000.23.179435-5/001
– Relatora: Desª.

Âmalin
Aziz Sant'Ana
– 20.6.2024)

Logo, não identifico hipótese de ausência de defesa técnica.

Com essas considerações,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)

no mês de fevereiro de 2017; em horário não preciso, em escritório situado no Bairro Jardim das Américas, nesta cidade de
Cuiabá, o
denunciado RICARDO AUGUSTO
ASCHAR BUFFULIM

solicitou e recebeu determinada
quantia em dinheiro
, sob o pretexto de influir junto ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, a fim de garantir êxito em demanda judicial que estava sob a relatoria do julgador.
(...)

Frente ao todo exposto, restou demonstrada a ocorrência do delito de EXPLORAÇÃO DE
PRESTÍGIO
, tipificado pelo artigo 357, parágrafo único, do Código Penal, praticado por RICARDO AUGUSTO
ASCHAR BUFFULIM
.
(...)”
(
fls. 13/18-
ID
226848191
)

O
j
uízo singular condenou
RICARDO AUGUSTO ASCHAR
BUFFULIM

pela prática do crime previsto no artigo 357, parágrafo único, do Código Penal (exploração de prestígio majorada), à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, arbitrados cada um em 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando-se à insurgência
de mérito
contra a dosimetria da pena.

Conforme relatado, a Defesa alega que:
1) a pena-base teria sido exasperada com fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal; 2) faria jus à atenuante da confissão espontânea, pois admitiu ter recebido o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que contribuiu para a elucidação dos fatos; 3) não resultou comprovado que o valor recebido seria destinado ao magistrado, a ensejar o afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 357 do CP e, 4) a sanção pecuniária imposta seria excessiva e desproporcional considerando sua situação econômica.

No caso em análise, verifica-se que
a pena-base foi aplicada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das consequências e das circunstâncias d
o
crime.

Na valoração da culpabilidade, o
j
uízo singular reconheceu a maior reprovabilidade do delito, pois o apelante aproveitou-se de vínculo pré-existente
“(de amizade ou relacionamento social) com membro do Judiciário, utilizando mensagens enviadas pelo próprio magistrado nos grupos e de forma privada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, assim como fotografias de momentos de descontração em eventos e locais de confraternização em que o julgador aparece para convencer os advogados envolvidos de sua capacidade de influir no êxito da demanda”
.

Essa motivação afigura-se idônea ao considerar que o apelante
utilizou-se
de relacionamento social com magistrado, valendo-se de da
relação com
terceiro
de boa-fé
[com utilização de mensagens e fotografias], para
convencer falsamente advogados que
teria capacidade de influir em
julgamento
de
habeas corpus
,
a revelar a maior reprovabilidade da conduta criminosa (
STJ,
AgRg no REsp

1.284.326 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017
).

Por sua vez, a conduta social foi considerada
inadequada
por ter sido sopesada a
propensão
do apelante
“
em utilizar os vínculos sociais existentes para se beneficiar ilicitamente, na medida que, conforme indicado nos autos, o réu divulgava frequentemente a proximidade e capacidade de influir em outros membros do Judiciário, incluindo Juízes e Desembargadores, além de Conselheiros da OAB, havendo relatos de envolvimento em outros fatos análogos
”
.

A valoração negativa da conduta social do acusado foi devidamente fundamentada, considerando depoimentos testemunhais que revelam a utilização reiterada das relações sociais para falsamente receber valores monetários sob a assertiva de capacidade de influir em membros dos judiciários e conselheiros da OAB, segundo depoimentos judiciais de Rogério Ramos Varanda, Rogério Ramos Varanda Junior, Rafael Panzarini e Augusto Cézar de Aquino Taques.

A
tente-se que a
conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.

Se as testemunhas revelam
a reiteração em prática social inadequada, a avaliação desfavorável dessa vetorial
deve ser mantida (STJ, HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 21/6/2022.).

Com efeito, i
nexiste qualquer
“
óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso
”
(STJ, HC 180.167/MG
– Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 24.8.2016).

Noutro giro, as consequências foram consideradas graves, pois
“houve um além, especificamente quanto ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, cuja suposta
‘
venda
’
foi publicamente comentada, principalmente entre os advogados atuantes nesta Capital; expondo ainda mais referida autoridade, cujo dano
a
sua imagem só não foi maior porque referido Desembargador possui reputação
extremamente ilibada no meio jurídico, sendo de sabença pública ter uma conduta proba e incorruptível”
.

De fato, o apelante efetivamente recebeu significativa quantia monetária – R$

150.000,00 –, utilizando-se indevidamente o nome do decano deste e. Tribunal, expondo-o ilegalmente perante a advocacia como um magistrado corruptível, de modo que as consequências do crime se mostram negativas.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Nesse passo, de rigor o reconhecimento da maior intensidade das consequências do crime, nos moldes do reconhecido pelas instâncias de origem, pois o ofendido suportou grave ofensa à honra no âmbito de suas relações profissionais, tendo sido acusado da prática de crimes durante o exercício da jurisdição criminal
(...)
.”

(AgRg no HC n. 496.448/SC
– Relator: Min.
Ribeiro Dantas
– 16.4.2021)

Em seu turno,
as circunstâncias do delito também foram depreciadas porque
“o réu efetivamente tentou influir no julgamento do magistrado, dirigindo-se ao gabinete deste para dissimular acerca de suposta amizade com o paciente do Habeas Corpus, assim como, na tentativa de se desonerar do crime praticado, utilizou novamente, suposta influência perante outros membros do Judiciário, para ameaçar Rogério Ramos Varanda e os advogados Rogério Júnior, Rafael e Augusto Cezar”
.

O comparecimento do apelante no gabinete de magistrado, no interior deste Palácio de Justiça, com a intenção de demonstrar proximidade e corroborar a dissimulação da influência, revela maior audácia na conduta criminosa, autorizando-se a depreciação desse vetorial (STJ, HC n. 817.665/SP
– Relatora: Minª.
Daniela Teixeira
–
Quinta Turma
– 29.10.2024).

Dessa forma, impõe-se preservar os 4 (quatro) vetoriais negativos, readequando-se proporcionalmente a pena-base para 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerado o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas máximas e mínimas
cominadas ao delito por circunstância depreciada
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Não obstante, o
j
uízo singular, na sentença condenatória, valorou o interrogatório do apelante como elemento de convicção, ao consignar que:
“em seu interrogatório policial, o réu confessou ter sido
‘
contratado
’
para resolver a situação do cliente do advogado Rogério Junior, mediante o pagamento de R$ 150.000,00, tendo procurado o Desembargador Orlando Perri e mentido acerca da amizade com o paciente Sidinei (Ids. 82737879 - Pág. 91/82737880 - Pág. 3).”

A jurisprudência do
c.
STJ (Súmula 545) estabelece que a confissão, mesmo
parcial ou
qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convenc
imento do julgador.

Logo, o apelante faz
jus

à
redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo que redimensiono a pena provisória para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, não existem minorantes.

As penas foram aumentadas em 1/3 (um terço) por ter sido reconhecido que
o
apelante alegou que o dinheiro também se destinava ao magistrado, nos termos do art. 357, parágrafo único, do CP.

Repisa-se que a causa de aumento se justifica, justamente porque o agente cujo nome/posição foi utilizado
(Des. Orlando de Almeida Perri)
não participa da conduta criminosa
, colocando
em xeque a moralidade do servidor público
, de modo a impor
a maior censura da conduta praticada (TJRS
,
Ap
nº
5069245872019821000
– Relatora: Desª.
Gisele Anne Vieira de Azambuja
– 7.12.2023).

Na mesma linha, colaciono aresto do
e.
TJGO:

“
(...)
4. Comprovado que o Recorrente alegou que a utilidade também se destinaria a serventuário da Justiça, é impertinente a exclusão da majorante prevista no parágrafo único do artigo 357 do Código Penal.”

(TJGO
,
Ap
nº
00451304620188090134
–
Relator.: Des.
Itaney
Francisco Campos
–
7.6.2022)

Sendo assim, mantenho a referida majorante e totalizo a pena definitiva em 3
(três)
anos e 4
(quatro)
meses
de reclusão e
33
(trinta e três)
dias-multa
.

Quanto ao valor de cada dia-multa, o
j
uízo
a quo
estabeleceu em 2 (dois)
salários-mínimos
, vigente à época dos fatos, levando-se em consideração
a
capacidade
econômica do apelante, o qual declarou “
aferir renda de R$ 25.000,00, além de possuir outras fontes de renda oriundas de imóveis alugados e da herança de seu pai
”.

Além
disso, “
seu advogado afirmou em uma das manifestações que o denunciado nasceu em
‘
berço de ouro
’
, tendo recebido uma farta herança de seu genitor, fato corroborado por diversas testemunhas ouvidas nos autos
”.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas
, “sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

No ponto, a
plicável are
sto do
e.
TJPB
:

“De acordo com o art. 49, caput e § 1º, do Código Penal, a pena de multa terá como parâmetro o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e será calculada em dias-multa, não podendo o valor de cada dia-multa ser inferior a um trigésimo do maior
salário-mínimo
mensal vigente ao tempo dos fatos nem superior a cinco vezes esse salário. - Deve ser mantido o valor dia-multa porquanto fixado considerando a capacidade financeira do apenado.”
(
Ap
nº
0075942-38.2012.8.15.2002
–
Relator.: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
– 19.3.2024
)

Nesse quadro, mantém-se o valor de cada dia-multa em
2 (
dois
)

salários-mínimos
, vigente à época dos fatos.

Enfim, a pena imposta
– inferior a 4 (quatro) anos –
e a existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais
,
autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, notadamente diante da primariedade
do apelante
, sem substituição da pena por restritivas de direitos devido à negativação da culpabilidade, conduta s
ocial e circunstâncias do crime.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em
dissonância
com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para readequar a pena do apelante a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025